Tribunal: TJDFT
Processo: 0727662-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ARGUMENTOS RELACIONADOS AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. “O agravo interno, previsto no art. 1021 do Código de Processo Civil tem por objetivo levar a decisão monocrática ao órgão colegiado para reexame. Quando apresentado contra ato judicial que decide o pedido de antecipação da tutela recursal, o objeto do agravo interno coincide com o do próprio recurso principal, de modo que, julgado na mesma ocasião do julgamento deste, resta prejudicado por perda do objeto” (Acórdão 1826310, 07465001420238070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no PJe: 15/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Agravo interno prejudicado.
2. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória pela qual rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença, mantida a exigibilidade da multa de R$ 35.000,00 fixada por descumprimento de obrigação de fazer consistente na autorização, no prazo de dois dias úteis, para realização de procedimento cirúrgico (retirada de cateter “Duplo J”).
3. A questão relativa ao descumprimento da obrigação judicial e à incidência da multa foi analisada de forma expressa na sentença proferida na fase de conhecimento, contra a qual a agravante interpôs apelação, razão pela qual incide a preclusão consumativa prevista no art. 507 do CPC, impedindo rediscussão em sede de cumprimento provisório de sentença.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.